Tribunal: TJSP
Processo: 0000889-72.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. PEDIDO SOBRESTADO NA ORIGEM POR NOTÍCIA DE FALTA GRAVE APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. PEDIDO SOBRESTADO NA ORIGEM POR NOTÍCIA DE FALTA GRAVE APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos presidenciais, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. 2. Sentenciado, reincidente, foi condenado às penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa mínimos (correspondente a R$ 487,67), em razão da prática de furto qualificado consumado, crime não constante do rol de infrações vedadas pelo Decreto; estava no regime aberto e, aos 25/12/2023, já havia cumprido 1/3 da pena carcerária aplicada, possuía pena pendente inferior a seis anos, ausente nos autos notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave nos últimos doze meses, preenchendo, pois, os requisitos fixados no Decreto Presidencial no 11.846/23 para a concessão do indulto pleno. 3. A prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida após a publicação do decreto presidencial não obsta ou suspende o pedido de concessão do indulto, consoante disposição expressa, prevista no art. 6o, caput e seu § 1o, do Decreto Presidencial no 11.846/23. Reforma da respeitável decisão que se impõe.
4. Agravo defensivo provido para conceder ao agravante o indulto pleno, nos termos do artigo 2o, I e XIV, do Decreto Presidencial no 11.846/23, julgando, por conseguinte, extinta sua punibilidade quanto às penas impostas nos autos da ação penal no 1500378-70.2020.8.26.0618, com determinação e expedição de alvará de soltura clausulado.